Tribunal: TJMT
Processo: 1025299-76.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025299-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - CPF: 861.479.861-04 (ADVOGADO), AROLDO PEIXOTO DA SILVA - CPF: 200.625.919-91 (AGRAVANTE), ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA - CPF: 401.694.059-15 (AGRAVANTE), JOAO GUSTAVO RICCI VOLPATO - CPF: 816.720.201-15 (AGRAVADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEITADA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – INEXISTÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. PRECEDENTES DO STJ.

Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, a exceção de pré-executividade somente é admissível quando preenchidos os seguintes requisitos: (a) que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e (b) que a decisão possa ser tomada sem a necessidade de dilação probatória.

Quando a matéria controvertida exige a produção de provas (dilação probatória), correta a decisão de não conhecimento da exceção de pré-executividade.

A alegação de excesso de execução pelo executado deve ser amparada em demonstrativo de cálculo do valor que entende devido, de forma discriminada e atualizada, para que o Magistrado tenha elementos a fim de constatar eventual excesso cobrado pelo exequente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1025299-76.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AROLDO PEIXOTO DA SILVA e
ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA

AGRAVADO: JOÃO GUSTAVO RICCI VOLPATO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AROLDO PEIXOTO DA SILVA
e

ISA KEILA DO AMARAL VIEIRA PEIXOTO DA SILVA

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, de rejeição da exceção de pré-executividade e prosseguimento da execução em seus ulteriores termos.

Os agravantes sustentam que a atualização dos cálculos com a implementação de débitos oriundos de suposta declaração de débitos condominiais não é instrumento executivo, e o exequente/agravado adulterou referido documento visando simular título executivo, bem como, a inclusão de parcelas de IPTU oriundas dos imóveis adjudicados também não são instrumento executivo válido, eis que configura obrigação tributária
propter rem
, devida por aquele que detém a propriedade do imóvel.

Narram que ao apresentar planilha com atualização de débitos, o exequente/agravado incluiu na planilha de débitos remanescentes a importância de R$8.336,96 afirmando que decorrem de despesas condominiais não pagas pelos executados/agravantes, mas não apresenta qualquer carta de cobrança expedida pelo condomínio em momento anterior ao suposto termo de confissão de dívida juntado.

Asseveram que não há qualquer título executivo válido no que tange os supostos débitos condominiais, eis que o referido documento não possui sequer a assinatura do representante legal do condomínio e das 02 testemunhas, requisito fundamental do título executivo extrajudicial nos termos do artigo 784, inciso III do CPC; aduzem que na exceção de pré-executividade, informou que o exequente/agravado adjudicou os imóveis dos executados/agravantes e ao verificar na Prefeitura de Cuiabá pendências de IPTU no importe de R$ 16.846,21, “
ardilosamente incluiu os referidos débitos na planilha de saldo remanescente da execução afirmando que lhe são devidos os referidos valores
”.

Alegam que o adquirente de bens imóveis sub-roga-se nos créditos tributários relativos a impostos que tenham como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse dos imóveis, salvo na hipótese em que conste do título a prova da respectiva quitação; a referida inclusão ofende a coisa julgada que, necessariamente é matéria de ordem publica; pugnam pela condenação do agravado na multa por litigância de má-fé e a ainda a condenação na multa prevista no artigo 100, § único do CPC.

Requereram a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, que seja declarada a inexistência de titulo executivo referente aos débitos condominiais apócrifos cobrados após o trânsito em julgado do titulo executivo; reconhecido que as parcelas de IPTU são inexigíveis, eis que inexiste decisão exequenda neste sentido; decotada a multa de 2% aplicada nos cálculos de Id 106341037, eis que está em
bis in idem
.

A liminar recursal foi indeferida.

Em contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, com a condenação dos agravantes em litigância de má-fé e fixação de multa que se requer no percentual de 10% sobre o valor da causa atualizado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – RELATORA:

Eminentes pares:

Em resumo, os agravantes sustentam que a atualização dos cálculos com a implementação de débitos oriundos de suposta declaração de débitos condominiais não é instrumento executivo, nem mesmo a inclusão de parcelas de IPTU oriundas dos imóveis adjudicados, eis que configura obrigação tributária
propter rem
; alegam que a referida inclusão ofende a coisa julgada, que é matéria de ordem pública.

Dos autos se extrai que o agravado ajuizou a ação de execução e sustentou que é credor da quantia original de R$ 300.000,00 referente à Nota Promissória 01/01, com vencimento em 05.10.2018, cujo valor atualizado da dívida perfaz a quantia de R$ 424.288,01.

Os executados/agravantes foram citados e não efetuaram o pagamento do débito, tampouco ofereceram embargos à execução. Foi deferida a penhora dos imóveis com matrículas 100.094 e 65.568 e determinada a intimação das partes sobre o pedido de adjudicação (CPC, art. 876); apenas o executado Aroldo compareceu discordando do pedido. Ao final, o Magistrado homologou os cálculos apresentados pelo exequente e deferiu a adjudicação dos bens imóveis pelo valor de R$ 576.000,00 (24.10.2023).

Em seguida, o agravado pugnou pelo prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente no valor de R$ 68.929,90 pelo Sistema SISBAJUD com a teimosinha e RENAJUD, a fim de alcançar o valor necessário ao integral cumprimento da execução. Após a atualização do referido cálculo, o exequente peticionou novamente e requereu:

“O exequente no Id. 96711196, requereu o prosseguimento do feito com relação ao valor remanescente, juntando assim o cálculo atualizado no Id. 96711202. Ocorre que o exequente após verificar situação dos imóveis constatou pendencias de IPTU e TAXA DE CONDOMÍNIO, conforme comprova documentos anexos. Assim retifica o cálculo juntado no Id. 96711202, requerendo a juntada de novo cálculo no valor de R$ 94.008,31 (noventa e quatro mil e oito reais e trinta e um centavos) correspondente ao valor remanescente
.”

O débito de IPTU atinge o valor de R$ 14.756,22. Já o instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre o agravado e o Condomínio Uniko 87, prevê em sua Cláusula 1ª:

“O Condômino titular da unidade 00504, BL deixou de pagar e confessa dever as despesas de condomínio vencidas em, 20/02/2022, 20/03/2022, 20/04/2022, 20/05/2022, 20/06/2022, 20/07/2022, 20/08/2022, 20/09/2022, totalizando a quantia de R$ 8.336,96 (oito mil trezentos e trinta e seis reais e noventa e seis centavos), já acrescida dos encargos moratórios.”

A atualização atingiu a quantia de R$ 95.452,67.

É cediço o executado pode opor exceção de pré-executividade arguindo matéria de ordem pública, bem como, a ausência de requisito essencial à higidez do título exequendo.

Cito precedente:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA, EM PARTE – EXCLUSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL QUE EMBASA A AÇÃO DE EXECUÇÃO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DA DATA DE EMISSÃO EM NOTA PROMISSÓRIA - REQUISITOS ESSENCIAIS NÃO OBSERVADOS - PERDA DA EFICÁCIA EXECUTIVA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É admissível o manejo de exceção de pré-executividade com o objetivo de arguir matéria de ordem pública - que pode ser suscitada a qualquer tempo por simples petição -, tal como a ausência de requisito essencial à higidez do título exequendo
. A ausência da data de emissão de nota promissória subtrai do título sua exequibilidade. É nula, portanto, a execução instruída por nota promissória destituída da data de sua emissão”
(N.U 1006490-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 21/09/2023).

Com efeito, sobre a confissão de dívida, na petição da exceção de pré-executividade os ora agravantes afirmaram que “
referida atualização dos cálculos com a implementação de débitos oriundos suposta declaração de débitos condominiais NÃO É INSTRUMENTO EXECUTIVO, tendo a Exequente
ADULTERADO REFERIDO DOCUMENTO, visando simular título executivo
EM CLARA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.”

A alegação dos agravantes é grave e demanda dilação probatória, até porque, em resposta à exceção de pré-executividade, o agravado apresentou em seu corpo um
print
do que supostamente seria o documento devidamente assinado pelas partes.

Sobre os débitos de IPTU, sua discussão não consiste em matéria de ordem pública que se sujeita ao conhecimento
ex officio
pelo julgador. A insurgência dos agravantes deveria ser objeto de embargos à execução, mas transcorreu o prazo sem sua oposição.

Alegam que a inclusão dos débitos ofende a coisa julgada que, necessariamente é matéria de ordem pública. Ao contrário do fundamento apresentado, embora não se tenha notícias de interposição de recurso contra a decisão de deferimento da adjudicação, é certo que a execução prosseguiu com relação ao valor remanescente e nele foram incluídas as verbas ora impugnadas. Salvo melhor juízo e em princípio, não há ofensa à coisa julgada.

Quanto à multa de 2% sobre o valor da nota promissória, ao alegar excesso de execução, os excipientes/executados devem mencionar o valor que entendem correto e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, mas os agravantes não juntaram planilha de débito.

Cito precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA E TERMO DE OPÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DO INCISO I DO §2º DO ART.700 DO CPC/15 E SÚMULA 247 DO STJ – CONSTATAÇÃO – JUNTADA DO CONTRATO E DOS EXTRATOS DE CONTA CORRENTE - CÁLCULO/DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – EMBARGOS MONITÓRIOS –ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO – DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 702 §§2º E 3º DO CPC/15 – EMBARGOS MONITORIOS REJEITADOS – PROCEDENCIA DA AÇÃO MONITORIA - RECURSO PROVIDO. (...)
Fundando-se uma das matérias dos embargos monitórios em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar nos embargos o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 702, §§ 2 e 3º do CPC/15)
” (N.U 0008277-77.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - APONTAMENTO DE VALOR CORRETO - PLANILHA ATUALIZADA E DISCRIMINADA DE DÉBITOS - AUSENTE - IMPUGNAÇÃO GENÉRICA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É dever do executado, e não mera faculdade, apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende ser devido, de forma discriminada e atualizada, a fim de permitir que o magistrado possa averiguar eventual excesso cobrado pelo exequente
” (N.U 0002696-72.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 10/02/2023).

Ademais, consignou o Magistrado que:
“(...) título ora executado trata-se de nota promissória que é um título executivo extrajudicial autônomo e abstrato, que documenta a existência de um crédito líquido e certo, o qual se torna exigível a partir de seu vencimento, sendo prescindível, para a execução, a investigação da causa debendi, não havendo que se falar em nulidade da execução neste ponto.”

Por fim, não há falar em condenação das partes em litigância de má-fé.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023